Tribunal: TJDFT
Processo: 0006591-36.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006591-36.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: RAUL ARAUJO DE SOUSA COELHO, REGINALDO CORIOLANO DA SILVA, RENATA DE SIQUEIRA BASTOS SILVA, RENATO PIERRI BOUCHARDET, RICARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, RICARDO MARQUES PELEGRINI, RITA DE CASSIA MARTINO, RITA MARIA DE JESUS, ROSANGELA COSTA SIQUEIRA, ROSIANE BATISTA DE ARRUDA FREITAS DA CONCEICAO, ROSICLEA DE OLIVEIRA, ROSILENE JOSE ULHOA DE MOURA, ROSIMEIRE DA CRUZ BARBOSA SILVA, RUTH QUINTINO ZUMBA, SABINA RIBEIRO DE SOUZA, SANDRA SILVA, SANDRO ALEX FERREIRA ARAUJO, SEBASTIAO BENEDITO DE SA, SERGIO MAURO AREAS CARNEVALE, SILVANA ALVES BRITO, SIMAO LEOPOLDINO XAVIER DE SOUZA, SOLANGE DE FATIMA PIMENTA, SONIA DE FATIMA TEIXEIRA PINTO, SONIA PEREIRA FRANCO, RONALDO SEBASTIAO DE ALMEIDA COSTA, ROSA HELENA FERNANDES AFONSO, ROSANGELA APARECIDA SILVA, SONIA DO NASCIMENTO TAVARES, SONIA MARIA DE MAGALHAES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclarecida a representação processual da parte RICARDO MARQUES PELEGRINI, notadamente após verificar que a juntada do instrumento de substabelecimento de IDs 49712046 e 49712050 ocorreu por equívoco, conforme reconhecido no ID 51081057, mantenha a Secretaria da Turma apenas os nomes dos causídicos indicados na peça de ID 10065941, ou seja, Dr. Giancarlo Machado Gomes e Dr. Victor Alves Martins. Isso porque não consta qualquer revogação da procuração e/ou substabelecimento outorgado por eles. Também não se tem notícia de que a parte possa ter constituído os advogados que apresentaram as últimas petições. Além disso, caso qualquer dos advogados tenha sido regularmente constituído, deve inserir nos autos o respectivo mandato, na forma do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador